Tribunal: STJ
Processo: 5319626-15.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594470 - GO (2024/0082940-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A.
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: GIULIANA BAIOCCHI E ALMEIDA LEITE COSTA
OUTRO NOME
: GIULIANA BAIOCCHI ALMEIDA LEITE COSTA
ADVOGADO
: LEVY COSTA NETO - GO018765
INTERES.
: CONSELHO METROPOLITANO DE GOIANIA DA SOCIEDADE
DE SAO VICENTE DE PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS. ORDEM CRONOLÓGICA. MULTA. HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f6d6f0c-a8c8-4132-9dea-50207ee39fbc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594470 - GO (2024/0082940-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A.
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: GIULIANA BAIOCCHI E ALMEIDA LEITE COSTA
OUTRO NOME
: GIULIANA BAIOCCHI ALMEIDA LEITE COSTA
ADVOGADO
: LEVY COSTA NETO - GO018765
INTERES.
: CONSELHO METROPOLITANO DE GOIANIA DA SOCIEDADE
DE SAO VICENTE DE PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS. ORDEM CRONOLÓGICA. MULTA. HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUJEIÇÃO
DE
CRÉDITO
CONSTITUÍDO
POSTERIORMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Por ter
sido o crédito objeto da presente demanda gerado após o pedido de
recuperação judicial da parte agravante, tem-se que o referido crédito não
está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial, devendo, por esta
razão, o feito, que deu origem à presente peça de insurgência, prosseguir o
seu trâmite regular. Aplicação do TEMA 1051 do STJ. 2. Ausente suspensão
do crédito, a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, de caráter punitivo,
incide automaticamente, quando verificado o inadimplemento do devedor no
prazo que dispõe para efetuar o pagamento. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO." (e-STJ fls. 210/218)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ
fls. 245/254).
Documento eletrônico VDA50128904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:13
Código de Controle do Documento: cbfc1138-c5e1-40cb-8840-4763af44ad9d

Nas razões, a parte recorrente alega, em suma, contrariedade ao artigo 83
da Lei no 11.101/2005, sob o fundamento de que o juízo universal determinou o
pagamento do débito em ordem cronológica de inscrição e, portanto, não deve estar
sujeito ao pagamento da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o do
Código de Processo Civil.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 335/341), foi negado seguimento ao
recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que tange à alegação de violação de lei federal, no caso, do artigo 83 da
Lei n. 11.101/2005, o acórdão recorrido não foi fundamentado e não examinou os
fatos e o direito à luz do referido preceptivo.
A natureza do crédito é extraconcursal, eis que teve fato gerador posterior
ao pedido de recuperação judicial da parte agravante. Dessa forma, tem-se que o
referido crédito não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial. Essa foi a
tônica da fundamentação e do julgamento do acórdão recorrido, nos seguintes termos:

"Por ter sido o crédito objeto da presente demanda gerado após o
pedido de recuperação judicial da parte agravante, tem-se que o referido
crédito não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial." (e-STJ
fls. 212.)

Desse modo, em nenhum momento foi debatida pela decisão recorrida a
matéria atinente ao artigo 83 da Lei n. 11.101/2005, o qual trata dos créditos
concursais submetidos à recuperação judicial, o que não é o caso.
Portanto, no que se refere à ofensa ao artigo 83 da Lei n. 11.101 de 2005,
verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/11/2020
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
Documento eletrônico VDA50128904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:13
Código de Controle do Documento: cbfc1138-c5e1-40cb-8840-4763af44ad9d

PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50128904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:13
Código de Controle do Documento: cbfc1138-c5e1-40cb-8840-4763af44ad9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.594.470 / GO
Número Registro: 2024/0082940-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01312797120168090051 531962615 53196261520238090000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A.
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: GIULIANA BAIOCCHI E ALMEIDA LEITE COSTA
OUTRO
NOME
: GIULIANA BAIOCCHI ALMEIDA LEITE COSTA
ADVOGADO
: LEVY COSTA NETO - GO018765
INTERES.
: CONSELHO METROPOLITANO DE GOIANIA DA SOCIEDADE DE
SAO VICENTE DE PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: 2933fd10-74e8-4dc4-ab65-de8753a5ba76

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: 2933fd10-74e8-4dc4-ab65-de8753a5ba76